Tribunal: TJSP
Processo: 2157010-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157010-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAYANE
CRISTINA DA SILVA SENA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, interposta em favor da Paciente RAYANE
CRISTINA DA SILVA SENA LIMA, qualificada nos autos da Ação Penal no
1500288-22.2020.8.26. 0599 - 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, contra ela
proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2157010-78.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42008
HABEAS CORPUS No 2157010-78.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE.......: RAYANE CRISTINA DA SILVA SENA LIMA
ORIGEM..........: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACICABA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor RODRIGO PARES ANDREUCCI)
A d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, através do digno Defensor Público, doutor RAFAEL ALVAREZ
MORENO, impetra habeas corpus, em benefício de RAYANE CRISTINA
DA SILVA SENA LIMA, com pedido de liminar, com fundamento no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ela estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Piracicaba que, nos autos de Processo Crime no 1500288-22.
2020.8.26.0599, instaurado por infração ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, condenou-a às penas de 05 anos de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento 500 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer
em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2157010-78.2020.8.26.0000
&
Sustenta, a Impetrante, que a Paciente tem o direito de recorrer em
liberdade, eis que a “... a r. sentença lhe fixou o regime inicial semiaberto, o que
é absolutamente incompatível com a manutenção da segregação cautelar ...”.
Ressalta que “... a decisão acerca da manutenção da prisão
preventiva deve levar em consideração o atual cenário de pandemia causado
pelo COVID-19 ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor da Paciente, para que seja revogada ou substituída a prisão
preventiva por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-
se alvará de soltura em seu favor, a fim de assegurar-lhe o direito de recorrer
em liberdade (fls. 01/10).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 73/75) e, dada à
peculiaridade da situação atual, foi dispensada a vinda de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido da
denegação da ordem (fls. 82/87).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
A Paciente foi condenada às penas de 05 anos de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2157010-78.2020.8.26.0000
&
caput, da Lei no 11.343/06, e, por ocasião da prolação da r. sentença, a ordem
de prisão foi fundamentada nos seguintes termos:
“... A ré respondeu ao processo presa e, diante da reiteração
demonstrada, não poderá recorrer em liberdade ...” (fls. 30).
Como se vê, a fundamentação apresentada pelo juízo de
conhecimento, que manteve a prisão da Paciente, por força de preventiva,
quando da prolação da sentença, negando-lhe o direito de recorrer em
liberdade, atende perfeitamente aos ditames do art. 93, IX, da Constituição
Federal, sendo que o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o,
LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de
crime, quando presente motivo que a justifique, como é o caso.
E, como bem salientou o douto PROCURADOR DE JUSTIÇA,
em seu judicioso Parecer, “... A motivação contida na r. sentença
condenatória justifica convenientemente a necessidade de mantença da
custódia cautelar da paciente, bem como a negativa do benefício de apelar
em liberdade, escorado o Magistrado sentenciante em razões incontestáveis
de expressivas culpabilidade e periculosidade por ela demonstradas pela
recalcitrância
em
atividades
delitivas,
evidenciadas
nas
diversas
distribuições por atos infracionais, revelando, assim, que sua liberdade
ensejaria constante risco à ordem pública, com isso demonstrando o
'periculum libertatis'. (...). Conclui-se, portanto, que o buscado direito de
recorrer em liberdade é inadmissível no caso, visto que estão presentes os
requisitos exigíveis e que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão
da paciente na sentença condenatória ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2157010-78.2020.8.26.0000
&
Assim, não pode mesmo à Paciente ser concedido o direito de
recorrer em liberdade. É a garantia da ordem pública a exigir a custódia
cautelar, pois necessário evitar que a Paciente persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Noutro giro, inobstante o esforço despendido pelo combativo
Defensor Público, no que concerne à pandemia do novo coronavírus,
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, tem-se que os
estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão
medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de
preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que
trabalham ali. Necessário, portanto, muito critério e cautela. É o que o
momento requer.
Em assim sendo, não há nenhuma prova nos autos que indique
que a Paciente esteja no grupo de risco do COVID-19, requisito necessário
para uma eventual análise de concessão ou não de uma benesse.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2157010-78.2020.8.26.0000
&
Por fim, insta consignar que a Paciente interpôs Apelação
Criminal, recurso este que foi distribuído a esta Relatoria aos 17.07.2020,
sendo que o seu julgamento se proxima.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, interposta em favor da Paciente RAYANE CRISTINA DA SILVA
SENA LIMA, qualificada nos autos da Ação Penal no 1500288-22.2020.8.26.
0599 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, contra ela proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)